Tribunal: TJDFT
Processo: 0005017-47.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO DE LOTES. LOTES COM ACESSO INDEPENDENTE. PRETENSÃO DE DESLIGAMENTO E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. SITUAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO. ADESÃO DO CONDÔMINO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. O fato de os lotes do condômino terem acesso independente não legitima a sua exclusão do condomínio e a isenção do dever de pagar as contribuições respectivas, sobretudo quando essa particularidade consta do estatuto ao qual ele aderiu e vem cumprindo há mais de doze anos.

II. Recurso conhecido e desprovido.